Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-10.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (APELADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE PAULO ANTONIO DOS SANTOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Contratação Digital. Averbação Como Cartão De Crédito Consignado. Vício Formal. Retificação.
Recurso do consumidor não conhe
cido
.
Recurso
da Instituição de Crédito
Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidor buscou renegociar dívida bancária e recebeu crédito de com descontos mensais automáticos e ausência de informações claras sobre amortização e prazo.

Alegou desconhecimento da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado
e
requere
u
restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.
Sentença declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento, conden
ou
a instituição à devolução simples e indenização por danos morais.

3.
Ambas as partes apelaram; o recurso do consumidor não foi conhecido por deserção
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a contratação corresponde a empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; e (
ii
) se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

5
. Documentos e gravação revelam que a intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado com prazo e parcelas fixas.

6
. O contrato formalizado apresenta estrutura típica de empréstimo, mas foi indevidamente averbado como cartão consignado, caracterizando vício formal sanável.

7
. Não há comprovação de dano moral, pois o consumidor recebeu e utilizou o valor contratado com ciência das
condições.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
do consumidor não conhecido por deserção. Recurso da Instituição de Crédito parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"O equívoco na averbação da operação como cartão de crédito consignado não invalida contrato que, em essência, corresponde a empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, III e §1º, 46 e 52; CC,
arts
. 113, 421 a 480.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1003303-10
.20
2
3
.8.11.00
04

EXMA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 Recurso
s
de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por
Paulo
Antonio

dos Santos
em desfavor de
Capital
Consig
. Sociedade de Crédito Direto S.A
.

O consumidor disse que é servidor público e a
legou ter sido induzido a contratar, sem seu consentimento,
contrato de
cartão de crédito consignado com saque mediante RMC
-
Reserva de Margem Consignável
,
ao tentar renegociar dívida anterior com o
Banco
Daycoval
S.A
.

Em resumo, afirmou que n
unca recebeu o cartão físico
e não
tinha ciência de estar contratando cartão de crédito,
pois
acredita
va se
tratar-se de empréstimo
pessoal
consignado.

Afirmou que
r
ecebeu crédito
no valor
de R$ 8.048,90
(oito mil e quarenta e oito reais e noventa centavos)

em sua
conta bancária
e que
,
desde outubro de 2022, são
promovidos
descontos mensais de R$ 532,78
(quinhentos e trinta e
dois reais e setenta e oito centavos
)
, sem prazo final definido.

O Juiz de 1º grau
aplicou o CDC
e à luz dos
arts
.
6º, III, 46 e 52 do CDC
, concluiu que o contrato
bancário apresenta
impugnado apresenta graves deficiências formais e materiais
, consistente na falta de
informações obrigatórias, como taxa de juros, CET (Custo Efetivo Total), número de parcelas, valor total a pagar, valor financiado, encargos, seguros e encargos moratórios
, e na i
ncompatibilidade entre a intenção do consumidor (renegociar dívida) e a modalidade efetivamente contratada (cartão RMC).

Em vista disso,
reconhece
u
a nulidade absoluta do contrato
n. 464737
, por ausência de manifestação de vontade livre e esclarecida,

compeliu a Instituição de Crédito à restituição simples dos valores descontados, mediante prévia compensação com o valor creditado (R$ 8.048,90).

Além disso, condenou a Instituição ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mediante acréscimo de
juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (21/10/2022) e correção monetária a partir do arbitramento.
Ao final, compeliu-a a suportar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

No apelo interposto p
or
Capital
Consig
. Sociedade de Crédito Direto S.A
.
,
a instituição credora
sustenta, em síntese, a validade da contratação
.

A
ssever
ou
que
o Apelado
tinha plena ciência da operação entabulada, consistente em saque com cartão de crédito consignado mediante utilização de margem específica.

D
estac
ou
que a manifestação de vontade se deu de forma livre, consciente e validada por meio de assinatura eletrônica, cujos certificados encontram-se registrados e auditáveis na plataforma do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Argument
ou
que não houve vício de consentimento a macular o negócio jurídico, inexistindo erro, dolo ou coação nos termos do artigo 171 do Código Civil. Ao contrário,
disse que
todos os elementos contratuais demonstrariam a regularidade da operação.

Aduz
iu
que a sentença incorre em
bis in idem
, ao determinar a atualização dos valores pela cumulatividade da Taxa Selic com o INPC, o que contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no Tema 905, segundo o qual a Taxa Selic compreende, por si só, juros moratórios e correção monetária, sendo indevida a sua cumulação com outros índices.

No tocante à condenação por danos morais,
defende a sua exclusão, sob o argumento de que os fatos
narrados não extrapolam os dissabores próprios das relações contratuais
e
não configura
ram
violação a direitos da personalidade.

Forte nesses argumentos
, requer
eu
a reforma integral da sentença para reconhecer a validade do contrato impugnado, afastar a indenização por danos morais e substituir o índice de correção aplicado, de modo a incidir somente a Taxa Selic sobre eventual valor a ser devolvido.

Por sua vez, o servidor público
Paulo
Antonio
dos Santos

busca a repetição dobrada dos valores descontados da sua remuneração e a majoração do valor dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelo do consumidor veio desacompanhad
o
de guia de preparo e, oportunizado ao recolhimento na forma parcelada, quedou silente, conforme certificado no ID
300303385.

Contrarrazões nos Ids 292300392 e 292300393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Este é mais um caso em que servidor público
questiona
a operação de crédito
desejada e a efetivamente contratada
.

No caso concreto, o consumidor bancário s
ustent
ou
que, ao procurar renegociar dívida de R$ 3.365,96
(três mil trezentos e sessenta e cinco reis e noventa e seis centavos)
junto ao Banco
Daycoval
S.A.
, foi
“
surpreendido
”
com depósitos em sua conta bancária no valor de R$ 8.048,90
(oito mil e quarenta e oito reais e noventa centavos)
, acompanhados de descontos mensais automáticos, iniciados em outubro de 2022, sem previsão clara de término, tampouco informações precisas quanto à amortização da dívida.

Disse que,
de acordo com o extrato de averbação, a Instituição de Crédito registrou a operação como Cartão de Crédito C
o
nsignado
, com data de início, mas sem registro do término, pois classificou o tipo de parcelamento como “indeterminado”.

Afirm
ou que
jamais receb
eu
cartão físico ou formaliz
ou
contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, razão pela qual reput
ou
o contrato nulo por vício de consentimento
.

Po
stulo
u
a restituição
d
obr
ada
dos valores descontados
dos seus proventos
e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor
sugerido
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Em pedido s
ubsidi
ário,
pleite
ou a conversão
do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum
, com parcelas fixas e prazo final de quitação
.

O pedido de tutela de urgência foi deferido
com a ordem de
suspensão dos descontos.

Frustrada a conciliação, sobreveio a contestação, na qual a instituição
de crédito
sustent
ou
a regularidade da contratação
.

Esclareceu que
a operação foi
firmada
em ambiente
eletrônico
,
mediante confirmação telefônica, com assinatura digital e liberação de valor
líquido
.

Inform
ou, ainda, que
a operação total
izou a importância de
R$ 51.146,88

(
cinquenta e um
mil cento e
quarenta e seis
reais e oitenta e
oito
centavos)
,
e que
o consumidor
recebeu
o troco na quantia
líquid
a
de
R$ 8.048,90
(oito mil e quarenta e oito reais e noventa centavos),
com previsão de
96
(noventa e seis)
parcelas

fixas
de R$ 532,78
(quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
.

Por isso, pediu a i
mprocedência d
os pedidos
iniciais
, com eventual condenação do
servidor
por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução, o Juiz
de 1º grau
reconheceu que a intenção do
consumidor fora
celebrar empréstimo consignado com parcelas fixas e não a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que, conforme ressaltado, não prevê limite de amortização, prazo final ou estrutura financeira clara.

Ressaltou que a
gravação telefônica juntada aos autos confirma que o
servidor público
desejava refinanciar dívida, sem qualquer menção à contratação de RMC ou cartão.
No entanto, a
averbação junto ao órgão pagador
(Governo do Estado)
identific
ou
a operação como “cartão de crédito consignado”, com data final indeterminada e valor
mensal
de
R$ 532,78
(quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
, revelando inconsistência entre o contrato e
a manifestação de vontade
pretendid
a
.

Obtemperou que o
instrumento contratual apresentado, apesar de assinado, não apresenta elementos essenciais à validade jurídica de qualquer contrato de crédito, especialmente aqueles exigidos pelo art. 52 do CDC: taxa de juros, custo efetivo total, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, entre outros.

Em consequência, o
J
uiz concluiu que o contrato carecia de clareza, completude e transparência, maculando o consentimento do consumidor
, razão por que declarou o n
egócio
jurídico
nulo
por
vício insanável de formação, com comprometimento da manifestação de vontade, infring
indo
os art
igos
6º, III, 46 e 52 do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e transparência (
arts
. 113 e 422 do CC).

D
eterminou a restituição
simples
dos valores descontados desde novembro de 2022 até a concessão da tutela de urgência em maio de 2023, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405 do CC)
, mediante compensação com o crédito recebido (R$ 8.023,90)
.

No mais, condenou a instituição de crédito ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, e a suportar o ônus
da
sucumbência.

Inconformad
a
s, ambas as partes recorreram.

-
D
o recurso interposto por
Paulo
Antonio
dos Santos
.

O Apelante formul
ou
pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso foi interposto sem a guia e o comprovante de pagamento do preparo.

O pleito foi indeferido diante da insuficiência de provas da hipossuficiência
.

Lado outro,
diante do valor do preparo, autorizei o parcelamento
e
m 06 (seis) vezes
,
sendo-lhe

concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento d
a 1ª parcela,
sob pena de deserção.

Intimado, o Apelante permanece
u
inerte, conforme certificado no ID 30
0303385
.

Com efeito, indeferida a gratuidade e certificado o não atendimento tempestivo da determinação judicial do recolhimento do preparo
, na modalidade parcelada
, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade.

Posto isso,
sem delongas,
declaro a
deserção
e
não conheço
do apelo
apresentado pelo servidor público
.

-
Do recurso interposto
pela instituição de crédito
Capital
Consig
. Sociedade de Crédito Direto S.A
.

O contrato bancário
, anexado no ID
292300355,
trata-se de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de consignação em folha de pagamento e autorização de débito em conta, firmado entre o servidor público
Apelado
, vinculado ao convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, e a
instituição de crédito Apelante
, sociedade autorizada a operar crédito direto ao consumidor, nos termos da Resolução CMN nº 4.656/2018.

Fo
i fo
rmalizado em 17 de outubro de 2022,
e versa sobre
empréstimo pessoal com reserva de margem consignável
no valor de R$ 51.146,88 (cinquenta e um mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a ser quitado mediante
96 parcelas mensais
iguais e sucessivas
de R$ 532,78
(quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
.

O instrumento
é típico
contrato bancário, regido, em essência, pelas normas do Direito Civil (
arts
. 421 a 480 do Código Civil), pelas disposições do Sistema Financeiro Nacional, pela Lei nº 10.931/2004 (que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário – CCB), além das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a hipossuficiência e a vulnerabilidade do mutuário.

No caso, a
operação

é revestida de

série de cláusulas
truncadas e pouco esclarecedoras sobre os encargos contratados
, pois apesar de
declara
r
que o consumidor foi previamente informado sobre:
(i)
taxas de juros aplicáveis;
(
ii
)
forma de amortização e os encargos incidentes;
e (
iii
)
natureza estimativa do valor a ser liberado
,
não há a discriminação clara e objetiva da taxa de juros, do Custo Efetivo Total (CET), das tarifas bancárias, da remuneração da intermediadora (
corban
),
muito menos
que se trata de cartão de
crédito consignado
, o que enseja
na veracidade da tese
de vício de informação,
em
viola
ção a
o disposto no art. 52, III, do CDC.

A título de ilustração, trago o recorte do contrato no ponto em comento:

A contratação se deu
em ambiente virtual
, por meio da plataforma
“
Clicksign
”
, com autenticação multifatorial
(token, selfie
, foto de documento, entre outros)
, cujo
método é legalmente válido, conforme o disposto na MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, que reconhece a eficácia dos documentos eletrônicos assinados com certificado digital ou outro meio que assegure autoria e integridade.

Além de não esclarecer os encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e da anormalidade, o
contrato prevê a possibilidade de ajustes
unilaterais
no valor liberado ou na estrutura das parcelas,
por parte da instituição de crédito,
a depender da margem consignável disponível.

Tal previsão
não corrobora o
próprio
caput
do contrato, que prevê a consignação de 96 (noventa e seis) parcelas certas de
R$ 532,78 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
,
a começar de outubro/2022,
o que reforç
a
a
violação do
princípio da autonomia da vontade, além de contrariar o art. 6º, III e §1º, do CDC, quanto ao direito à informação clara.

O contrato bancário em análise, embora formalmente válido e revestido de aparente legalidade, apresenta pontos sensíveis que ensejam intervenção judicial para reequilíbrio contratual
, notadamente para deixar claro que a operação contratada foi a de empréstimo consignado,
com valor e prazos certos de início de término,
e não de cartão de crédito consignado
, que não prevê termo final de quitação
.

Ocorre que, na folha de pagamento do servidor, averbou-se a operação como sendo cartão de crédito consignado,
iniciada em outubro de 2022, e sem determinação exata do termo final, o que vai de encontro ao próprio instrumento
contratual apresentado na peça defensiva.

Em termos mais claros,
os
documentos acostados aos autos demonstra
m
que o contrato assinado digitalmente pelo Apelado não corresponde, em conteúdo, a
o
cartão de crédito consignado rotativo, mas sim
à
operação de empréstimo consignado com prazo certo de 96 meses
e
parcelas fixas
, ou seja, om
amortização previamente estabelecida.

O equívoco ocorreu na averbação do contrato no sistema de margem consignável como se fosse operação de cartão de
crédito consignado com RMC
,
fato que, embora grave, não contamina o contrato em si, que possui estrutura jurídica típica de mútuo civil (empréstimo).

Além disso, o próprio áudio juntado pelo Apelado revela
,
com clareza
solar,
que sua intenção era quitar dívida anterior mediante operação de crédito consignado comum, e não aderir a cartão com renovação automática e pagamento rotativo.

Diante disso,
em que pesem às judiciosas fundamentações do Juiz da causa,
não se trata de nulidade absoluta,
e
sim de
vício formal na averbação
, que pode e deve ser corrigido por modulação judicial, preservando o negócio jurídico lícito celebrado entre as partes, nos moldes do art. 113 do Código Civil.

Ainda que se reconheça o erro na natureza da averbação,
é incontroverso que
o Apelado
r
ecebeu o numerário integral de R$ 8.048,90

(oito mil e quarenta e oito reais e noventa centavos)
,
u
tilizou o valor para quitação de obrigação anterior
, a
ssinou o contrato
de modo digital
, com ciência dos valores e condições.
Isso significa essa manifestação de vontade deve ser consolidada
, a fim de que o negócio jurídico perpetue até o término do prazo combinado (96 parcelas).

Registro que n
ão houve pedido de revisão contratual ou de modificação do número de parcelas, o que vincula o juiz aos limites objetivos da demanda, nos termos do art. 492 do CPC.

P
ortanto, não há motivo jurídico para desconstituir ou alterar o conteúdo da obrigação contratada, devendo o contrato permanecer válido como empréstimo consignado, com parcelas regulares, apenas com determinação para ajuste da classificação junto ao órgão pagador.

O Apelado recebeu o crédito contratado
(troco)
e se beneficiou diretamente dos valores, inclusive
com a
quita
ção de
obrigação anterior
junto ao Banco
Daycoval
S.A.

Logo,
se a operação tem causa legítima,
n
ão há
razão para determinar
a
repetição
,
ainda que a modalidade contratada tenha sido equivocadamente averbada
.

A pretensão de indenização por danos morais
, igualmente,
não encontra respaldo
fático probatório.

O
Apelado
desejou
contratar empréstimo consignado
, a
ssinou contrato eletrônico de forma livre e informada
, r
ecebeu e usou os valores contratados
. Portanto, n
ão há elemento
s
concreto
s
de violação à dignidade da pessoa humana, abalo psicológico ou conduta ilícita da instituição financeira.

Feitos esses esclarecimentos,
conheço do apelo apresentado pela
instituição de crédito
Capital
Consig
. Sociedade de Crédito Direto S.A

e, no mérito,
dou parcial provimento
para
:

-
R
econhece
r
que o contrato firmado corresponde a empréstimo consignado com prazo certo de 96 meses

iguais e sucessivas de R$ 532,78 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
,
e não a cartão de crédito consignado com RMC;

-
Determinar

à instituição financeira a correção da averbação da operação junto ao órgão pagador, para constar como empréstimo consignado
, com início registrado em outubro/2022
;

-
J
ulgar
improcedente o pedido de repetição do indébito, ante o recebimento e utilização dos valores pelo consumidor;

-
Excluir
a condenação por danos morais, por ausência de elementos caracterizadores;

-
Adequar
os ônus sucumbenciais, com redistribuição proporcional
em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantidos os honorários advocatícios, vedada a compensação.

Deixo de fixar honorários recursais por não ter cabimento na hipótese em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025